Tribunal: STJ
Processo: 2488476-38.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976865 - MG(2025/0240086-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BWC MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
VINICIUS BARROS REZENDE - MG133333
AGRAVADO
: ORETEC LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA TIBERIO LUZ - SP196959
EDUARDO ONO TERASHIMA - SP257225
BRUNO EUZÉBIO CARLI - MG116279
RAFAEL KENZO TAKEITI - SP483708
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
Incide a
quando a parte, devidamente
1.
Súmula 115/STJ
intimada, não regulariza o vício de representação processual.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial deste
1.1.
STJ, os poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância
especial devem ter sido conferidos em data anterior à da
respectiva interposição - ressalvada situação excepcional (artigo
104 do
), devidamente justificada.
CPC/15
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
24/03/2026
30/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 97ffb368-9ba4-4de9-a8bc-73d5ce4e0980

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 97ffb368-9ba4-4de9-a8bc-73d5ce4e0980

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976865 - MG(2025/0240086-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BWC MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
VINICIUS BARROS REZENDE - MG133333
AGRAVADO
: ORETEC LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA TIBERIO LUZ - SP196959
EDUARDO ONO TERASHIMA - SP257225
BRUNO EUZÉBIO CARLI - MG116279
RAFAEL KENZO TAKEITI - SP483708
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
Incide a
quando a parte, devidamente
1.
Súmula 115/STJ
intimada, não regulariza o vício de representação processual.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial deste
1.1.
STJ, os poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância
especial devem ter sido conferidos em data anterior à da
respectiva interposição - ressalvada situação excepcional (artigo
104 do
), devidamente justificada.
CPC/15
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno interposto por BWC

MINERACAO LTDA em face da decisão de fl. 407 e-STJ, da lavra da Presidência do
STJ, que não conheceu do recurso, por não ter sido regularizada a representação
processual, em que pese intimada a parte.
Na origem, o apelo nobre foi inadmitido (fls. 347-349 e-STJ) pelos seguintes
fundamentos:
ausência de prequestionamento da tese relativa ao
do CC
(a)
art. 884
Documento eletrônico VDA55260906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:37
Código de Controle do Documento: f0db8c1d-9d78-45d5-9d10-d47e5ef88af7

(Súmulas 282 e
); e,
no mais, óbice da Súmula 7 e
quanto à
356/STF
(b)
83/STJ,
validade da citação enviada ao endereço da pessoa jurídica.
Irresignada, a insurgente interpôs o respectivo agravo (art. 1.042 do CPC/15
) às fls. 352-369 e-STJ, arguindo, em síntese:
não há falar em ausência de
(a)
prequestionamento, pois "toda a irresignação do recorrente se dá, desde a interposição
";
o debate "
do recurso de agravo de instrumento, justamente contra o afronte legal (b)
não importa em reexame da matéria fático-probatória, pois se dirige exclusivamente à
". No mais, reitera teses de mérito.
interpretação da legislação federal
Contraminuta às fls. 373-388 e-STJ.
Após a subida dos autos, foi determinada a intimação da insurgente para
regularizar a representação processual (fl. 395 e-STJ).
Após ter sido certificado o transcurso do prazo (fls. 404-405 e-STJ), a
Presidência do STJ (fl. 407 e-STJ) não conheceu do reclamo, por incidência da
.
Súmula 115/STJ
Daí o presente agravo interno (fls. 411-435 e-STJ), no qual a parte
insurgente sustenta a nulidade da intimação realizada neste STJ, por não ter sido
observado o pedido de intimação em nome dos dois advogados, pugnando pela
devolução do prazo para regularização da representação processual. Na oportunidade,
trouxe aos autos a procuração de fls. 433 e-STJ, bem como documentos constitutivos
da empresa.
Impugnação às fls. 439-446 e-STJ, arguindo que o advogado não teria sido
cadastrado no feito justamente em razão da ausência de procuração. Sustenta, ainda
que a procuração apresentada seria apócrifa, bem como a inexistência de prejuízo.
Às fls. 456-457 e-STJ, intimou-se a parte para regularizar a representação
processual, tendo em vista que a procuração trazida aos autos por ocasião do agravo
interno indicava "assinatura inválida".
Em resposta, a agravante apresentou a procuração de fls. 462 e-STJ,
datada de 1a de dezembro de 2025.
A agravada, às fls. 464-465 e-STJ, reiterou que a insurgente já havia sido
intimada e não regularizou o vício.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O presente recurso sequer ultrapassa o juízo de
admissibilidade.
Após a interposição do agravo interno, em
, constatou-se que
1.
setembro/25
persistia a irregularidade da representação processual, intimando-se a parte para saná-

la, conforme se observa às fls. 456-457 e-STJ.
Documento eletrônico VDA55260906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:37
Código de Controle do Documento: f0db8c1d-9d78-45d5-9d10-d47e5ef88af7

A insurgente compareceu aos autos e apresentou a procuração de fls. 462 e-
STJ, datada de
.
1o de dezembro de 2025
Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "para suprir eventual
vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em
" (AgInt no
relator
data
à da interposição do recurso
anterior
AREsp n. 1.934.163/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/10/2021,
4/11/2021)
.
Ou seja, a parte deve comprovar que o advogado subscritor tinha poderes
- motivo pelo qual a procuração (ou
à época da interposição do recurso
substabelecimento) com data
é insuficiente para atestar a regularidade da
posterior
representação no recurso.
Em semelhante sentido:
, relator Ministro
AgInt no REsp n. 1.778.029/PR
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
1/6/2023;
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.778.050/ES
Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/9/2021,
22/9/2021.
Em recente julgamento, a Corte Especial deste STJ reafirmou esse
entendimento. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO DA
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO
ESPECIAL
NA
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
NÃO
CORREÇÃO
DA
IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA ESTE FIM. OUTORGA
DE PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL EM DATA POSTERIOR AO DA SUA
INTERPOSIÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu
provimento a anterior agravo interno a fim de reconsiderar decisão da
Presidência desta Corte que não conhecera do agravo da ora recorrida (dirigido
contra a inadmissão de recurso especial) com base na Súmula n. 115/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ausência de representação processual na instância especial uma vez que o
agravo em recurso especial e o recurso especial foram opostos por advogado
sem instrumento de mandato nos autos e a respectiva apresentação somente
ocorreu em data posterior ao da interposição dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta Corte, os poderes
outorgados ao subscritor do recurso na instância especial devem ter sido
conferidos em data anterior à da respectiva interposição, salvo
comprovada situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de
Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por inexistência
(
.
Súmula 115/STJ)
Documento eletrônico VDA55260906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:37
Código de Controle do Documento: f0db8c1d-9d78-45d5-9d10-d47e5ef88af7

4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao signatário do agravo
em recurso especial e do recurso especial no instrumento de procuração juntado
aos autos somente foram outorgados em data posterior ao da interposição do
recurso, sem que houvesse a respectiva justificativa para tanto.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno provido para não conhecer do agravo em recurso especial.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.506.209/SP,
Ribeiro, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
DJEN de
)[grifou-se]
5/11/2025,
18/12/2025.

Ademais, não foi apresentada qualquer justificativa para prática do ato sem
poderes constituídos (fls. 411-435 e-STJ) - nem mesmo por ocasião da tentativa de
regularização do vício (fls. 460-463 e-STJ).
Assim, não tendo sido comprovado que o advogado subscritor do recurso
teria poderes para fazê-lo na data da interposição, aplica-se ao caso a
a qual dispõe ser inexistente, na via especial, o recurso interposto
Súmula 115/STJ,
por advogado sem procuração nos autos.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO
SUBSCRITOR
DO
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
INEXISTENTE.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
SÚMULA 115/STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ERRO
GROSSEIRO.
INADMISSIBILIDADE
1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento
do recurso interposto para as instâncias superiores, nos termos da Súmula 115
do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos."
2. Conforme certificado à fl. 952, e-STJ, a parte agravante não procedeu à
juntada da procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo
e/ou
poderes à subscritora do Agravo Interno, advogada Aridea Maria Pestana da
Cruz Soares,
37910, e, embora devidamente intimada nos termos do
OAB/BA
artigo 76 do Código de Processo Civil de 2015 (fl. 953, e-STJ), aplicável ao caso
conforme Enunciado Administrativo
a ora agravante não comprovou a
3/2016,
regularidade da sua representação.
[...]
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1833651/BA,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
19/04/2021,
01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO
RECURSO
ESPECIAL
E
DO
AGRAVO.
INTIMAÇÃO
PARA
A
Documento eletrônico VDA55260906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:37
Código de Controle do Documento: f0db8c1d-9d78-45d5-9d10-d47e5ef88af7

REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA NO PRAZO CONCEDIDO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de instrumento
conferindo poderes aos subscritores do recurso especial atrai a incidência da
Súmula no 115, segundo a qual, na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos.
3. Tendo sido propiciada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts.
76 e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, e não tendo sido cumprida a
exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso.
4. Esta Corte de Justiça já assentou o entendimento de que a dispensa da
juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
art. 1.017,
não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua
CPC/2015,
inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da
classe processual "agravo de instrumento" (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp 1.704.046/SP,
Turma, julgado em 1o/
DJe
.
3/2021,
3/3/2021)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 1782813/GO,
TURMA, julgado em
DJe
01/06/2021,
07/06/2021)

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ARTS. 76 E 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESATENDIMENTO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
NEGADO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 115/STJ.
1. Interposto o recurso impugnando decisão publicada na vigência do atual
Código de Processo Civil, necessária a intimação da parte para regularizar o
vício de representação processual, nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
2. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual
seja regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta Casa, nos termos do
enunciado n. 115 da Súmula.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1095414/CE,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2018,
04/04/2018)

Inviável, ademais, nova intimação ou a admissão de eventual regularização
posterior ao prazo legal, ante a preclusão do direito de sanar o vício de admissibilidade.
Logo, o presente agravo interno não comporta conhecimento.
Em
, considerando a natureza da alegação trazida no
2.
obiter dictum
presente reclamo (nulidade de intimação), destaca-se que o presente agravo interno,
ainda que fosse conhecido,
comportaria acolhimento.
não
Documento eletrônico VDA55260906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:37
Código de Controle do Documento: f0db8c1d-9d78-45d5-9d10-d47e5ef88af7

Isso porque, pelo despacho de fls. 456-547 e-STJ concedeu-se à parte a
possibilidade de regularizar a representação, tanto em relação ao agravo interno,
.
como ao agravo em recurso especial
Veja-se:

Outrossim,
seja reconhecida a nulidade aventada (o que somente será
caso
enfrentado posteriormente, se admitido o agravo interno), seria cabível a
devolução do prazo requerida no agravo interno, para comprovação da
regularidade da representação do signatário do recurso especial e do agravo
-
(art. 1.042 do CPC) à época da interposição o que fica, portanto, atendido
.
desde já, pelo presente ato
Ou seja, serve a presente intimação também para fins de devolução do referido
prazo (cuja regularização somente surtirá efeitos caso venha a ser reconhecida
a nulidade alegada).
Ante o exposto, buscando inclusive conferir eficiência ao trâmite processual,
a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar a
intime-se
.
representação processual

Ocorre que a procuração apresentada (fls. 462 e-STJ), como já afirmado, é
posterior ao próprio agravo interno - e, evidentemente, também posterior à interposição
do agravo em recurso especial.
Logo, ainda que fosse reconhecida a nulidade da intimação realizada às fls.
395 e 401 e-STJ, o ato já foi validamente refeito e, em que pese concedida a
oportunidade de regularizar a representação processual (também em relação ao
agravo em recurso especial), a parte
logrou sanar o vício.
não
Assim, os mesmos fundamentos que levam à inadmissão do agravo interno
conduziriam também ao seu desprovimento.
Acrescente-se, também, que o agravo em recurso especial deixou de
2.1.
refutar, de forma específica, os fundamentos da decisão de admissibilidade do apelo
nobre - notadamente a incidência das Súmulas
e
refutadas de forma
7/STJ
282/STF,
meramente genérica.
Logo, também por ofensa ao princípio da dialeticidade, o agravo em recurso
especial não comportaria conhecimento.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do
3.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório
CPC/15,
do presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:37
Código de Controle do Documento: f0db8c1d-9d78-45d5-9d10-d47e5ef88af7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.865 / MG
Número Registro: 2025/0240086-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242488468001 10000242488468002 10000242488468003 24884763820248130000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BWC MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
VINICIUS BARROS REZENDE - MG133333
AGRAVADO
: ORETEC LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : TATIANA TIBERIO LUZ - SP196959
EDUARDO ONO TERASHIMA - SP257225
RAFAEL KENZO TAKEITI - SP483708
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BWC MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
VINICIUS BARROS REZENDE - MG133333
Documento eletrônico VDA55530490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:46
Código de Controle do Documento: a5976de5-e807-464d-a5fd-b598fbc0d3ce

AGRAVADO
: ORETEC LTDA
ADVOGADOS : TATIANA TIBERIO LUZ - SP196959
EDUARDO ONO TERASHIMA - SP257225
BRUNO EUZÉBIO CARLI - MG116279
RAFAEL KENZO TAKEITI - SP483708
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:46
Código de Controle do Documento: a5976de5-e807-464d-a5fd-b598fbc0d3ce